Tribunal: TJDFT
Processo: 0739077-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ÍNDICES DIVERSOS DOS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. Não se conhece das preliminares suscitadas em contrarrazões, ainda que se trate de questão de ordem pública, se elas foram analisadas na sentença e o apelado não se insurgiu quanto à decisão no tempo e modo devido, ocorrendo a preclusão. O réu, em contestação, impugnou o cálculo apresentado pelo autor, não havendo que falar em ausência de impugnação específica. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na aplicação de índices diversos daqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou outra periodicidade escolhida pelo autor/apelante.